Tribunal: TJDFT
Processo: 0755309-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755309-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RODRIGO DUTRA DE LIMA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais N. 0762926-30.2025.8.07.0001 ajuizada por RODRIGO DUTRA DE LIMA E SILVA, ora agravado. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse a internação do autor no Hospital Santa Lúcia Norte, incluindo suporte, controle e investigação clínica, com todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00. A agravante sustenta que a negativa de cobertura decorreu da existência de período de carência contratual, uma vez que o plano de saúde foi contratado em 08/08/2025, sem qualquer isenção de carências, sendo de pleno conhecimento do beneficiário as cláusulas pactuadas. Afirma que o ajuizamento da demanda ocorreu cerca de cinco meses após a contratação, antes do cumprimento do prazo contratual exigido para internações, o que tornaria legítima a recusa. Ressalta, ainda, que todo atendimento de urgência e emergência foi regularmente prestado, inexistindo negativa de assistência à saúde essencial. No tocante aos requisitos da tutela de urgência, a agravante defende a ausência de perigo de dano, argumentando que os relatórios médicos não indicariam risco imediato à saúde do agravado nem agravamento do quadro clínico caso a internação não fosse imediatamente autorizada. Sustenta que a internação teria sido prescrita para acompanhamento e investigação clínica, especialmente relacionada à gestação, e não para procedimento emergencial ou indispensável à preservação da vida ou da saúde em caráter imediato. Assevera, assim, que não estaria configurado o risco ao resultado útil do processo, nem demonstrada a probabilidade do direito invocado. A operadora também afirma a legalidade da cláusula de carência, destacando que sua previsão encontra respaldo na legislação de saúde suplementar e nas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sendo instrumento necessário para garantir a natureza aleatória do contrato e a viabilidade do sistema. Aduz que a flexibilização indevida da carência comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com reflexos negativos para a coletividade de beneficiários, uma vez que permitiria contratações oportunistas voltadas à cobertura imediata de eventos já conhecidos, onerando toda a carteira. Com base nesses fundamentos, a agravante requer, em sede recursal, a antecipação da tutela recursal, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de dano irreversível decorrente da execução imediata da decisão. No mérito, pleiteia o provimento integral do recurso, para que seja cassada a tutela de urgência deferida na origem, com o reconhecimento da validade da carência contratual e da inexistência dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise dos pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo. A controvérsia exige, inicialmente, o reconhecimento do regime jurídico aplicável. Conforme pacificado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, o contrato em exame deve ser interpretado sob a ótica da vulnerabilidade do beneficiário, do princípio da boa-fé objetiva e da função social, garantindo-se a máxima proteção da saúde e da vida do consumidor. No caso concreto, a discussão decorre de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora agravante o custeio da internação hospitalar do agravado, beneficiário do plano de saúde, diante de quadro clínico classificado como urgente. Consta da petição inicial que o paciente deu entrada no Hospital Santa Lúcia Norte apresentando intensa falta de ar, tendo sido diagnosticado com bronquite aguda, situação que ensejou indicação médica expressa de internação imediata, conforme laudo subscrito por profissional habilitado. A negativa de cobertura foi fundamentada exclusivamente na alegação de período de carência contratual, circunstância que, à primeira vista, não se mostra suficiente para infirmar a decisão proferida na origem. Isso porque a legislação de regência da saúde suplementar estabelece, de forma clara, a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, ainda que não integralmente cumpridos os prazos de carência. O art. 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, impõe a cobertura dos atendimentos que impliquem risco imediato à vida ou à integridade do paciente, hipótese que se revela compatível com o quadro clínico descrito nos autos, marcado por dificuldade respiratória relevante e necessidade de intervenção hospitalar imediata. Da mesma forma, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mesmo Diploma citado, destaca que o prazo máximo de carência para casos de urgência e emergência é de 24 horas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a cláusula de carência, embora válida em abstrato, deve ser mitigada em situações específicas, quando demonstrada a urgência médica, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de plano de saúde e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do ajuste. Ressalta-se que a caracterização da urgência ou emergência do atendimento constitui matéria estritamente técnica, cuja avaliação compete ao médico assistente, profissional habilitado e responsável direto pelo acompanhamento do paciente, não podendo ser substituída por juízo administrativo da operadora de plano de saúde. A ingerência da operadora na definição do caráter do tratamento, mediante reavaliação unilateral do quadro clínico ou relativização da indicação médica, revela-se incompatível com a natureza do serviço prestado e com a própria finalidade do contrato, que é assegurar assistência à saúde em momentos de necessidade. Nesse contexto, a recusa de cobertura fundada em interpretação própria da operadora acerca da inexistência de urgência ou emergência configura indevida interferência no ato médico, além de violar o dever de boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. Uma vez constatada e formalmente declarada pelo profissional de saúde a necessidade de atendimento imediato, impõe-se à operadora o dever de garantir a cobertura correspondente, sobretudo quando presentes elementos que indiquem risco concreto à integridade física ou à vida do beneficiário, sendo juridicamente inadmissível a substituição do critério médico por critérios administrativos ou financeiros. Nesse sentido, amparando as teses descritas, destaco o recente precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto. O agravante alegou ausência de cobertura por não ter sido cumprido o prazo mínimo de carência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI durante o período de carência contratual; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais que restrinjam o acesso a tratamento médico urgente. 4. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de urgência e emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, inc. V, alínea “c”, da mesma lei. 5. A Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para cobertura de urgência ou emergência. 6. A avaliação da urgência ou emergência compete ao médico assistente, não podendo a operadora do plano de saúde recusar cobertura com base em juízo próprio. 7. Comprovada a urgência da internação e a condição de beneficiário do plano, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência e determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico-hospitalar da autora, acometida por grave emergência/urgência obstétrica logo após o parto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento médico”. [...] (Acórdão 2072991, 0732293-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.) (Grifo nosso) Assim, a recusa fundada unicamente na carência, sem a indicação de qualquer outro óbice contratual ou técnico, revela-se, em juízo de cognição sumária, potencialmente abusiva, sobretudo quando em jogo a preservação da saúde e da vida do consumidor. Não prospera, ademais, o argumento da agravante de inexistência de perigo de dano sob o fundamento de que teria sido prestado atendimento emergencial inicial. A documentação acostada evidencia que o quadro clínico demandou internação hospitalar, não se tratando de mera consulta ou intervenção pontual. A postergação do tratamento indicado, ainda que por curto período, pode implicar agravamento do estado respiratório, com risco concreto de evolução para insuficiência respiratória aguda, circunstância que reforça a presença do periculum in mora em favor do beneficiário, e não da operadora. De outro lado, não se vislumbra, neste momento processual, risco de dano grave ou irreversível à agravante capaz de justificar a suspensão da decisão recorrida. Eventual discussão acerca da extensão da cobertura, do reembolso de valores ou da responsabilidade financeira poderá ser enfrentada oportunamente, no curso regular da demanda, não se mostrando razoável sobrepor interesses patrimoniais da operadora ao direito fundamental à saúde do segurado, especialmente em cenário de urgência médica comprovada. Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso e não caracterizado o risco qualificado exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo. Pelos mesmos fundamentos, igualmente não se mostram presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, impondo-se a preservação da decisão proferida pelo juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, bem como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se, por ora, a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator